Tribunal: TJSP
Processo: 1000191-56.2015.8.26.0146
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais. Queda em estabelecimento comercial. Sentença de procedência. Composição entre as partes. Homologação de acordo. Recursos prejudicados. Remessa dos autos ao Juízo de origem para aguardar cumprimento e posterior extinção do feito. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.